Tribunal: STF
Processo: HC 96483
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRISÃO
   DECRETADA COM FUNDAMENTO NO CLAMOR PÚBLICO E NA SUPOSTA TENTATIVA
   DE EVASÃO - CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA
   LIBERDADE INDIVIDUAL - UTILIZAÇÃO, PELO MAGISTRADO, NA MANUTENÇÃO
   DA PRISÃO CAUTELAR, DE CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM A
   JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SITUAÇÃO DE INJUSTO
   CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA - AFASTAMENTO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL,
   NO CASO CONCRETO, DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF - "HABEAS
   CORPUS" CONCEDIDO DE OFÍCIO.
A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI
   MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL.
- A privação cautelar da
   liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente
   devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade.
A
   prisão decorrente de decisão de pronúncia, para legitimar-se em
   face de nosso sistema jurídico, impõe que se evidenciem, com
   fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da
   imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de
   privação da liberdade do réu.
- A questão da decretabilidade
   da prisão cautelar. Possibilidade excepcional. Necessidade da
   verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da
   adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
O CLAMOR
   PÚBLICO NÃO BASTA PARA JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO OU A MANUTENÇÃO DA
   PRISÃO CAUTELAR.
- O estado de comoção social e de eventual
   indignação popular, motivado pela repercussão da prática da
   infração penal, não pode justificar, só por si, a decretação ou a
   manutenção da prisão cautelar do suposto autor do comportamento
   delituoso, sob pena de completa e grave aniquilação do postulado
   fundamental da liberdade.
- O clamor público - precisamente
   por não constituir causa legal de justificação da prisão
   processual - não se qualifica como fator de legitimação da
   privação cautelar da liberdade do réu. Precedentes.
PRISÃO
   CAUTELAR E POSSIBILIDADE DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.
- A
   mera possibilidade de evasão do distrito da culpa - seja para
   evitar a configuração do estado de flagrância, seja, ainda, para
   questionar a legalidade e/ou a validade da própria decisão de
   custódia cautelar - não basta, só por si, para justificar a
   decretação ou a manutenção da medida excepcional de privação
   cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu.
- A
   prisão cautelar - qualquer que seja a modalidade que ostente no
   ordenamento positivo brasileiro (prisão em flagrante, prisão
   temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de
   pronúncia ou prisão motivada por condenação penal recorrível) -
   somente se legitima, se se comprovar, com apoio em base empírica
   idônea, a real necessidade da adoção, pelo Estado, dessa
   extraordinária medida de constrição do "status libertatis" do
   indiciado ou do réu. Precedentes.